Tribunal: STF
Processo: HC 113910
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Writ extinto. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso dos autos.



    3. Não vislumbro, nesse caso, subsistirem os requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Entendo que os argumentos do Juízo de origem que ensejaram a decretação da prisão preventiva não mais remontam, de fato, à garantia da paz e da tranquilidade social.



    4. O posicionamento da Suprema Corte, de há muito conhecido, é de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    5. não mais subsistente a situação fática que ensejou a manutenção da prisão cautelar, é o caso de concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, para que o juízo de piso substitua a segregação cautelar por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I, II, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11.



    6. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual eleita. Ordem concedida de ofício.